Tribunal: CARF
Processo: 12326.000989/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000989/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.329 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
ROMULO MARINHO BONDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO
TRABALHISTA. MOLÉSTIA GRAVE.
Na Declaração de Ajuste Anual, o rendimento a ser declarado decorrente de
ação trabalhista é o rendimento bruto, composto do rendimento líquido, dos
descontos efetuados em favor da União (contribuição à previdência oficial e
imposto retido na fonte) e as despesas necessárias ao recebimento, tais como os
honorários advocatícios, desde que o ônus seja comprovadamente do sujeito
passivo.
Somente os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão são isentos do
imposto de renda, desde que comprovado ser o contribuinte portador de
moléstia grave no período em análise, mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO
DEVIDO.
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRAs). REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) 614.06/RS. REPERCUSSÃO GERAL. REsp no
1.118.429/SP. RECURSO REPETITIVO.
É imperiosa a aplicação do regime de competência, a fim de atender a
interpretação conforme a constituição decorrente da análise do RE no 614.406 e
do REsp no 1.118.429/SP. O IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência), sem que
implique em alteração de critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter a omissão de rendimentos e determinar que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000989/2010-48
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência,
observando a renda auferida mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-64.807, proferido pela
20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 35/37).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 6/9), resultante da revisão da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2008 (ano 2007) (fls.
17/22).
A notificação tratou da omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça
Federal pagos pelo Banco do Brasil, no valor de R$ 40.453,37, sendo compensado o IRRF
respectivo de R$ 1.213,60 (fl.7).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 2.613,49, mais
acréscimos, em detrimento do saldo de Imposto a Restituir declarado de R$ 6.263,12.
Em sede de impugnação alegou que os rendimentos considerados omitidos seriam
isentos, a teor do art. 39, incs. XXXI e XXXIII, do Regulamento do Imposto de Renda, por ser o
Contribuinte portador de neoplasia maligna, conforme declaração do INSS (fl. 15). Anexou,
também, comprovante dos pagamentos (fls. 13/14).
Suscitou, também, o Ato Declaratório PGFN no 1/09, que reproduz, por se
referirem os rendimentos aos anos de 1994 a 1998.
A d. DRJ, por sua vez, sustentou que mesmo o Impugnante sendo portador e
moléstia grave1, não haveriam provas de que os rendimento recebidos na referida ação judicial
seriam isentos,

1 Consideramos comprovada a existência da moléstia isentiva, através da declaração do INSS emitida em 12/04/05
(fl. 15), que consigna que o Contribuinte é portador de neoplasia maligna desde abril/2004. Fl. 37
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

Quanto à natureza do rendimento, através dos comprovantes do pagamento (fls. 13/14) e
da DIRF do Banco do Brasil (fl. 32), verificamos que o rendimento se referiu à ação
judicial 9500138514 – 6a Vara Federal DF – TRF 1a Região. A consulta ao sítio da
Justiça Federal na Internet identifica que o INSS figurou nessa ação como réu e a
ANASPS Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social como autora (fls.
33/34). Porém, o que não é possível determinar, através dos documentos dos autos, é se
as verbas pagas através dessa demanda judicial iniciada em 1995 corresponderam a
rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Assim, não comprovados os dois requisitos exigidos, não há como concluir que se
tratem de rendimentos isentos.

Quanto ao Ato Declaratório PGFN no 1/09, a d. DRJ informou que “...tal
dispositivo teve seus efeitos suspensos pelo Parecer PGFN no 2.331/10”.
Assim, com a publicação da IN RFB no 1.127/11, restou autorizado a tributação
por competência sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, porém “limitando-os àqueles
recebidos a partir de 8/07/10, não se aplicando ao caso em tela, já que o rendimento foi auferido
em 2007”.
Ao final, concluindo que a omissão de rendimentos deveria ser mantida.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 9.4.2015, conforme cópia de Aviso
de Recebimento – AR dos correios, às fls. 42, interpôs Recurso Voluntário, em 11.5.2015, (fls.
45/59), no qual reiterou as mesmas teses/alegações de defesa que foram apresentadas quando da
interposição da sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ROMULO MARINHO BONDIM.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Neste ponto a decisão recorrida acerta quanto à ausência de comprovação de que
os rendimentos auferidos decorrentes de ação judicial da Justiça Federal pagos pelo Banco do
Brasil S/A., no valor de R$ 40.453,37, seriam alcançados pela isenção estampada no art. 392,

2 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

XXXI e XXXII, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza – RIR/99:
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Mesmo em sede recursal tal comprovação não se fez.
Assim, apesar de comprovada a existência da moléstia isentiva3, não é possível
firma a convicção, através dos documentos dos autos, de que as verbas pagas através dessa
demanda judicial iniciada em 1995 corresponderam a rendimentos de aposentadoria ou pensão.
Assim, não comprovados os dois requisitos exigidos, não há como concluir que se
tratem de rendimentos isentos.
Contudo, a forma de cálculo do imposto devido utilizada no lançamento deve ser
revista. Vejamos.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A matéria, ora em debate, qual seja a tributação sobre rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) decorrentes de ações judiciais sofreu uma alteração significativa a partir
das manifestações do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Resp 1.118.429-SP e no Resp Resp.
1.470.720-RS, ambos decididos sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC),
culminando com a inovação legislativa, ocorrida em 2015, mais especificamente no acréscimo
do art. 12-A à Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Pois bem.
No tocante à sistemática de incidência do IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, prescrevia o art. 12 da Lei no 7.713/88 que, para os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos aos anos calendários anteriores ao do recebimento, o imposto de
renda incidiria no mês de recebimento, sobre o valor total dos rendimentos, deduzidos os
custos com a ação judicial:

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença
relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713,
de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
3 ....através da declaração do INSS emitida em 12/04/05 (fl. 15), que consigna que o Contribuinte é portador de
neoplasia maligna desde abril/2004. Fl. 37
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por seu turno, a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, acrescentou o art. 12-A
a Lei 7.713/1988, alterando a sistemática de tributação dos RRA, na sua redação original:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Nesta seara, conforme se extrai do caput do precitado artigo, RRA passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês de recebimento do crédito, em separado dos demais
rendimentos auferidos no mês.
Todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, em 23/10/2014
– posteriormente à interposição do recurso voluntário – , sob a sistemática do art. 543-B do
CPC/73, o Pleno do exc. Supremo Tribunal Federal – STF concluiu pela inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei 7.713/1988, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
fixando o entendimento de que o cálculo do imposto devido sobre os RRAs deveria ser feito
mediante utilização de tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos (ou seja, empregando-se o regime de competência).
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Concluindo-se, portanto, que todo RRA recebido antes de 11/03/2015 (ou seja,
aqueles que não se sujeitam ao novo art. 12-A da Lei 7.713/1988) estão, atualmente, submetidos
ao regime de competência, afastando-se, assim, a aplicação do art. 12 da Lei 7.713/1988.
Nesta seara, o conhecimento da matéria posta é de observância obrigatória pelos
membro deste Conselho, conforme dispõe o atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, in verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Verifica-se que a Autoridade Fiscal constatou omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 40.453,37,
auferidos pelo titular4, sendo que tal assunto encontra-se pacificado pelo STF cuja decisão

4 Da análise das informações e-documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$********40.453,37, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do. imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * *1. 213,60.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme DIRF., houve omissão de Rendimentos recebidos pelo BANCO DO BRASIL SA, CNPJ n s
00.000.000/0001-91, decorrentes de decisões da Justiça Federal.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.329 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000989/2010-48

definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme visto linhas acima.
Cumpre consignar que a matéria já foi apreciada por este e. CARF5.
Portanto, consoante o disposto no Regimento Interno do CARF, faz-se imperiosa
a aplicação do entendimento esposado no RE 614.406, do STF6, que, sob o rito de repercussão
geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no
7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de competência para efeito do cálculo do Imposto de
Renda sobre RRA.
Por essas razões, o imposto de renda deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
considerando-se as tabelas e alíquotas da época própria a que se refira o rendimento auferido,
realizando-se o cálculo de forma mensal, não pelo montante global pago extemporaneamente,
como ocorrido no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reconhecer a omissão dos
rendimentos, e determinar que o imposto seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

5 Precedentes nos acórdãos nos. 9202-003.518, 2301-004.658, 2202-004.521, 2801-003.713, 9202-007.006.
6 O entendimento foi confirmado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.022.792 e a matéria resta
reconhecida como de repercussão geral, Tema 368 do STF.

Fl. 72
DF CARF MF
Original